Tribunal: TCU
Processo: 010.416/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5987/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.416/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Nobrega da Silva (XXX.212.184-XX); Andressa Luana da Silva Andrade (XXX.675.504-XX); Ayana Maria Fernandes Lima (XXX.648.944-XX); Bruna Lira de Morais (XXX.737.424-XX); Evelyn Milenna da Nobrega (XXX.850.524-XX); Gubber Carvalho Bittencourt (XXX.168.834-XX); Jose Leandro de Souza Lima (XXX.790.944-XX); Josilania Gomes de Almeida Cade (XXX.657.844-XX); Laura Beatriz Alves da Silva (XXX.497.194-XX); Rusland Fernandes de Sousa (XXX.255.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.